Tribunal: TJMT
Processo: 1074705-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074705-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARTA ANTONIA DA SILVA - CPF: 889.068.171-34 (RECORRENTE), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), MARCIEL MAXIMO - CPF: 007.401.082-47 (RECORRIDO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ESTADO ANTERIOR E POSTERIOR DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELOS DANOS EXCEDE AO USO NORMAL. ART. 23, III, DA LEI DO INQUILINATO. INEXISTÊNCIA DE TERMO DE VISTORIA, ORÇAMENTOS IDÔNEOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM MEROS INDÍCIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do artigo 23, inciso III, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), o locatário é obrigado a restituir o imóvel locado no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso normal.
Contudo, a imputação de responsabilidade por danos exige prova inequívoca do estado de conservação do bem na entrega e na devolução, assim como do nexo de causalidade entre a conduta do locatário e os danos efetivamente constatados.

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, embora tenha havido a juntada de imagens, vídeos e prints de conversas por aplicativo de mensagens, não foram apresentados laudo técnico, termo de vistoria de entrada e saída do imóvel, tampouco orçamentos formalmente reconhecidos, aptos a quantificar os prejuízos e demonstrar sua origem.
Inclusive o orçamento de materiais apresentado é de 06 (seis) meses posterior a entrega do imóvel.

3. As mensagens eletrônicas, por sua natureza unilateral e informal, não constituem prova documental hábil para, isoladamente, ensejar a inversão da presunção de veracidade da contestação ou fundamentar juízo condenatório, sobretudo quando produzidas em momento anterior à propositura da demanda e não acompanhadas de outros elementos de convicção.

4. A ausência de prova efetiva quanto à autoria dos danos e à extensão do prejuízo impede o acolhimento da pretensão indenizatória, sendo incabível condenação fundada em presunções ou meras alegações não corroboradas por documentação técnica.

5. A sentença que julgou
improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025